Tribunal: TJSP
Processo: 0005390-12.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a ex-esposa.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade,

Ementa:
1. Apelação Criminal – Ameaça (artigo 147 do Código Penal) – Crime cometido pelo réu contra a ex-esposa.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral, em especial pela palavra da vítima – Condenação mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Recurso provido em parte para conceder ao réu o sursis.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005390-12.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante ANTONIO
MAGRINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para conceder o sursis ao réu. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36236
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038
Comarca de Araras
Apelante: Antonio Magrini
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Ameaça (artigo 147 do Código
Penal) Crime cometido pelo réu contra a ex-esposa.
2. Recurso defensivo buscando a absolvição.
3. Materialidade e autoria da conduta criminosa
demonstradas por boletim de ocorrência e prova oral,
em especial pela palavra da vítima
Condenação
mantida - Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
4. Recurso provido em parte para conceder ao réu o
sursis.
Vistos.
I- Antonio Magrini foi condenado como
infrator do artigo 147, caput, combinado com o artigo 61, inciso II,
alínea f, do Código Penal, a 1 mês e 5 dias de detenção no regime
aberto. A r. sentença reconheceu que por volta de 8h30 de 26 de
julho de 2015, na rua Clarindo Mani, no 88, cidade de Araras, o
acusado ameaçou de morte, por palavras, sua ex-mulher Iolanda
Bovo.
Inconformado com o resultado da causa,
o réu apelou (fls. 112). Em suas razões recursais, o acusado pleiteou a
respectiva absolvição por insuficiência de prova da ameaça e de que
tivesse real intenção de levar a termo suas palavras (fls. 119/120).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
124/129) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 138/143).
Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
sentença de fls. 99/102, prolatada pelo dedicado juiz Antonio César
Hildebrand e Silva.
II- A materialidade delitiva e a autoria
foram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6) e pela prova
oral, em especial as palavras da vítima (fls. 8 e mídia) e da respectiva
filha.
O réu, que na fase inquisitiva da
persecução penal admitiu ter discutido com a vítima, bem como tê-
la ofendido verbalmente, não porém tê-la ameaçado, em juízo
preferiu não se manifestar.
Com efeito, a vítima esclareceu que com
o divórcio, ficou determinado que o réu lhe pagasse pensão
alimentícia e que, por ele não aceitar tal fato, procurou-a em seu
local de trabalho aparentando estar armado para lhe dizer: “vou
acabar com você”.
Note-se que a palavra da vítima assume
especial importância nos crimes de violência dessa natureza. Nesse
sentido é firme a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL.
ACERVO
COESO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
PENA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS
PENAL.
AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial força probatória e pode
embasar o decreto condenatório, máxime quando confortada por laudo pericial que a
confirma. Precedentes” (TJDF, Apelação Criminal no 20130310108988);
“APELAÇÃO CRIME VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALIADA AO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS.
PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR, Apelação
Criminal no 1178623-9);
“A palavra da vítima tem especial relevância em crimes
cometidos com violência doméstica. Não havendo elementos nos autos que a contrarie,
não há por que desacreditá-la, sobremaneira quando amparada por outros elementos de
convicção.
RECURSO
IMPROVIDO”
(TJRS,
Apelação
Criminal
no
70052901790).
Não bastasse, a corroborar o relato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
vítima há o depoimento da filha do casal, Sandra Eliete Magrini,
que encontrou a genitora momentos depois da ameaça e percebeu
que ela estava nervosa e trêmula diante do ocorrido. Essa
testemunha também relatou serem comuns as brigas entre ambos e
que já impediu o réu de agredir a vítima.
III-
Observe-se
que
não
se
faz
necessário, para a caracterização do crime de ameaça, que o agente
tenha efetivo intuito de praticar o mal prometido. O dolo diz
respeito ao amedrontar, não ao cumprimento da promessa.
Mais, é irrelevante para a configuração do
delito previsto no artigo 147 do Código Penal por sua natureza
formal a concreta produção do efeito intimidatório, bastando que a
tanto seja idônea a ameaça. Se a promessa de causar mal injusto e
grave é contextual e apta a infundir temor no espírito ameaçado, o
que se infere das expressões utilizadas, basta para estar o crime
caracterizado. Ademais, na hipótese o prenúncio foi sério e idôneo.
Bem por isso, a vítima requereu providências policiais e judiciais
para se proteger e fazer cessar o risco que corria.
Dessa forma, há prova suficiente para a
condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 147 do
Código Penal.
IV- Aliás, o julgamento de 1o grau
analisou com superioridade os argumentos trazidos pelo recorrente:
“A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de
fls.05/06, pelos depoimentos enfrentados em sede de inquérito policial (fls.08/10), bem
como pela prova oral colhida nos autos. A autoria também é certa e segura. Em juízo a
vítima Iolanda e a filha alegaram serem recorrentes as discussões entre o ex-casal, e que a
desavença em questão motivou-se pelo inconformismo do acusado em ter que pagar pensão
alimentícia a ex-cônjuge. Iolanda ainda afirmou ter sido ameaçada pelo acusado, contudo,
não o viu em posse de arma. Na fase policial o acusado declarou ter discutido com Iolanda
por conta de pensão alimentícia estipulada, ficou nervoso e acabou ofendendo-a (fls.10).
Em juízo optou pelo seu direito constitucional de permanecer em silêncio. As palavras da
vítima encontram-se harmônicas e seguras com os relatos apresentados na fase policial, os
quais também confirmam a ocorrência da prática da ameaça pelo acusado. Nesse sentido:
DELITO DE AMEAÇA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PALAVRA DA VÍTIMA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
DEPOIMENTO EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS -
VALOR - RELEVÂNCIA: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura
probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção
autoriza
o
édito
condenatório.

(TJ-SP
-
APL:00180962920108260482
SP
0018096-29.2010.8.26.0482, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:30/04/2013). Logo, diante dos elementos
dos autos, anoto que são convergentes e suficientes à prolação do édito condenatório em
desfavor do acusado.” (fls. 99/102).
Assim, a sentença deve ser mantida pelos
próprios fundamentos, não obstante disponham os artigos 381,
inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal que toda decisão será motivada. A opção do
constituinte, que só encontra restrição no veredicto do Conselho de
Sentença e no processo de impeachment, tem por escopo assegurar
ao condenado a ciência das razões de sua punição, bem como
satisfazer a necessidade social de compreender o julgado. A Lei
Teto, assim, prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo
processo penal brasileiro (persuasão racional - artigo 155 do Código de Processo
Penal), na medida em que identifica como expressão de respeito à
dignidade humana as razões que conduziram a atuação do Poder
Judiciário.
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia, mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII, da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o, da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório - artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII, do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0005390-12.2015.8.26.0038 Comarca de Araras
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
V- No que respeita à pena, o réu faz jus
ao sursis, o que é sempre preferível à privação da liberdade, ainda
que no regime aberto.
Assim, impõe-se suspender a pena nos
termos do artigo 77 do Código Penal, pelo prazo de 02 anos, com as
condições do artigo 78, § 2o, alíneas b e c, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para conceder o sursis ao réu.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR